Tribunal: TJMT
Processo: 1003042-91.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Habeas Corpus n. 1003042-91.2022.8.11.0000
Impetrante: Getulio Gediel dos Santos
Paciente: Rafael Oliveira da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Oliveira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de janeiro de 2022 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, e teve sua prisão convertida em preventiva.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, aduzindo que a segregação é medida excepcional e subsidiária, a qual deve ser aplicada somente quando insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Ademais, destaca que o beneficiário possui bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes e endereço fixo.
Desse modo, aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, aplicando-se, caso necessárias, as medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 119097472).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Importante destacar, de início, que o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão, logo, para o encarceramento preventivo imprescindível a existência de decreto judicial devidamente fundamentado, com base nos elementos do caso concreto, assim, evidenciando a real necessidade da medida excepcional.
Da análise dos autos, observo que a autoridade acoimada de coatora não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade da medida constritiva, porquanto inexistem elementos concretos que demonstrem a existência do requisito indispensável do periculum libertatis, ou seja, uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.
Ao que se dessume do decisum, a custódia cautelar do paciente foi decretada para fins de garantir a ordem pública e a instrução processual.
Oportuno trazer os seguintes trechos do decreto constritivo:
“(...) Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos. Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado. Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade da sua conduta. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. ARTICULADA ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o decisum proferido na origem fundamentado na participação em audaz e articulada organização de tráfico de drogas, esquadrinhada após a autorização judicial de interceptações telefônicas, a evidenciar, portanto, risco para a ordem pública.2. Ordem denegada. (HC 345.141/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 19/05/2016) (grifo nosso). Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado. Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...”. Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do custodiado ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA (...)” – Id. 119097472, pp. 3-4, destaquei.
Observo que a custódia cautelar do paciente não foi devidamente motivada, com esteio em elementos concretos, na medida em que a gravidade abstrata do delito que lhe é imputado não é suficiente para justificar a prisão preventiva.
Destarte, a segregação não pode estar embasada no fato de o tráfico de drogas fomentar outras atividades criminosas, tampouco em razão de o crime em apreço causar transtornos na sociedade, de modo que é necessário ao acautelamento social, porque são fundamentos genéricos e abstratos, desprovidos da concretude necessária e apta para fundamentar a prisão cautelar.
Também não é possível presumir que o beneficiário irá reiterar na prática delitiva se colocado em liberdade, especialmente ao considerar a sua primariedade.
Oportuno destacar que seu envolvimento ou não na prática criminosa, com a consequente penalização, vai ser comprovado durante a persecução penal, de forma que não é imprescindível a sua constrição para este fim.
Saliente-se que tais fatores mencionados devem ser somados ao fato de que o paciente é primário, com bons antecedentes e tem residência fixa.
Nesse contexto, não é demais lembrar que considerações sobre a periculosidade abstrata do agente e a necessidade de garantir a credibilidade da justiça não possuem o condão de, por si sós, justificar a prisão processual (STJ, RHC n. 39054/PI e HC n. 192240/SP).
Sendo assim, verifico que a razão assiste ao impetrante sobre a necessidade de revogação da medida constritiva, posto que a gravidade abstrata dos fatos em comento não é capaz de justificar a adoção da medida ultima ratio.
Ex positis, defiro a liminar vindicada para revogar a prisão preventiva do paciente Rafael Oliveira da Silva, condicionando sua liberdade, porém, ao cumprimento das seguintes medidas cautelares alternativas:
- Comparecer a todos os atos do processo a que for chamado em Juízo;
- Manter seu endereço sempre atualizado nos autos; e
- Não se ausentar da Comarca sem prévia autorização do Juízo.
Expeça-se ofício ao Juízo de origem, para que providencie a expedição imediata do competente alvará de soltura em favor do paciente, colocando-o em liberdade se por outro motivo não estiver preso, fazendo-se consignar as medidas cautelares acima descritas, e que o paciente seja advertido de que em caso de descumprimento das condições impostas, poderá ser-lhe decretada nova prisão preventiva. E ainda para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator